Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736062-17.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO VIDAL DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e financeiro. Apelação cível. Contrato bancário. Revisional. Capitalização de juros. Encargos moratórios. Tarifa de cadastro e de registro. Previsão contratual. Cobrança de IOF. legalidade. Abusividade de cláusulas. afastada. Ressarcimento de valores. indevido. danos morais. ausente. Recurso desprovido. I.Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual quanto à redução dos juros remuneratórios e de encargos moratórios, à exclusão da cobrança da taxa de registro de contrato, de cadastro e de cobrança de IOF. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no contrato bancário, houve cobranças excessivas referente aos juros de mora, às taxas de serviços e de seguro, IOF e multa contratual e (ii) se deve ser declarada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, com ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral. II.Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese pela regularidade da incidência da capitalização de juros em periodicidade mensal, nos contratos de mútuo firmados a partir de 31 de março de 2000, sendo que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Ausente prova de abusividade da taxa de juros entabulada entre as partes, bem como dos encargos moratórios pactuados, deve permanecer hígida a obrigação entabulada entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro (Tema 958), que se justificam diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira. 6. No julgamento do Tema Repetitivo 621, restou assentado, pelo Superior Tribunal de Justiça, que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, de modo que, inexistindo comprovação inequívoca de abusividade, não há que se falar em errônea cobrança do imposto. 7. Ausente qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores indevidamente cobrados ou em direito à indenização por danos morais. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese do julgamento: “Ausente qualquer abusividade no contrato bancário firmado entre as partes, não há que se falar em nulidade das cláusulas contratuais que instituíram juros remuneratórios, encargos moratórios, taxas de registro de contrato e de cadastro, cobrança de IOF, bem como em ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral”. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, 157, 317 e 478, todos do Código Civil, ao argumento de serem abusivas as parcelas cobradas pela instituição bancária, razão pela qual cabível a revisão contratual em virtude de cobrança excessiva. Articula, diante da abusividade das cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, a necessidade da restituição de valores indevidamente cobrados na forma dobrada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, 157, 317 e 478, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “não tendo sido verificada qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores indevidamente cobrados na forma dobrada ou em direito à indenização por danos morais. Portanto, no caso sob exame, infere-se que o apelante/autor concordou com o contrato que lhe foi disponibilizado quando da assinatura que, de forma livre e consciente, aderiu às cláusulas contratuais convencionadas, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado”. (ID 66680414). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028